Tribunal: TJDFT
Processo: 0715656-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715656-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: REGINALDO MARQUES TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Banco Safra S.A., em face da decisão (Id 85708797) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão, n. 0717308-78.2020.8.07.0020, que deixou de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida. Nas razões do recurso, o banco agravante sustenta que embora tenha o Juízo deferido a liminar de busca a apreensão, o indeferimento do pedido de registro de restrição de circulação Renajud não se coaduna com o prescrito no Decreto-Lei 911/69, com a doutrina e jurisprudência acerca da matéria, pelo que, requer a reforma da decisão. Afirma que a alteração promovida pela Lei n. 13.043/2014 no Decreto-Lei n. 911/69, incluiu o §9o ao art. 3o, o qual prescreve que o Juiz deverá, após a decretação da busca e apreensão, promover a inserção da restrição judicial por meio do sistema Renajud. Sustenta que a medida pleiteada não se trata de colocar o aparato estatal à disposição do agravante, mas de aumentar as chances de localização do veículo numa possível operação policial ou de agentes do trânsito. Por fim, pugna pela concessão antecipada dos efeitos da tutela para determinar o lançamento da restrição de circulação via sistema Renajud, e, ao final, seja dado provimento o recurso de agravo de instrumento confirmando a tutela recursal ora pretendida. Preparo recolhido (Id 25708795 e id 25708796). Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Não obstante o recurso de agravo de instrumento não ser dotado de efeito suspensivo, poderá o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Nos termos do que dispõe o parágrafo único, do art. 995, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por seu turno, a tutela de urgência pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300[2], do CPC. O deferimento de medida de urgência sem a instauração do contraditório e da ampla defesa, exige que a parte postulante demonstre de plano, o preenchimento dos requisitos legais. Na hipótese, verificam-se presentes tais requisitos, quais sejam a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao registro de restrição à circulação do veículo objeto da ordem de busca e apreensão e o risco ao resultado útil ao processo. Pois bem, o art. 3o, §9, do Decreto-Lei n. 911/69, define expressamente a necessidade de anotação da restrição na base de dados Renajud ao dispor que ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. O §10 do mencionado artigo prevê que caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no §9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que este providencie o gravame referente à decretação de busca e apreensão, bem como para retirar o gravame após a apreensão do veículo. Portanto, a legislação que trata das normas processuais acerca da alienação fiduciária é clara na determinação de anotação no Renajud quando deferida a busca e apreensão do veículo, não deixando margem para avaliação judicial sobre a efetividade ou não do registro. Ademais, se de fato as chances de êxito na recuperação do veículo são remotas, mais azo tem o agravante no pedido, afinal, o registro de restrição de circulação viabiliza a própria execução da liminar de busca e apreensão deferida pelo juiz caso o devedor se oponha a cumprir voluntariamente a ordem judicial. Além do que, o registro no Renajud dá ciência a terceiros sobre a existência da garantia constituída em favor do credor fiduciante, pelo que impede a indevida transmissão de propriedade. A referida providência visa assegurar a efetividade da obrigação de fazer, determinada pelo magistrado, além de potencializar a prestação jurisdicional a que tem direito o credor fiduciante. No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA RENAJUD. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVADA. POSSIBILIDADE. INSERÇÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica instituída para interligar o Poder Judiciário ao DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de facilitar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos. 2. Embora o lançamento da restrição de circulação dos veículos indicados à penhora seja medida utilizada em situações excepcionais, não se mostra desarrazoada para promover a satisfação do crédito do exequente, uma vez que a fase de cumprimento de sentença foi instaurada em 15/09/2017 e a parte executada, além de não ter apresentado qualquer defesa, não disponibilizou bens para a quitação do débito, sendo os veículos os únicos bens em nome do devedor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1236708, 07235842520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. RENAJUD. RESTRIÇÃO TOTAL. TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 2. A ordem de restrição de circulação do automóvel, via RENAJUD é medida assecuratória da eficácia da decisão vergastada, mostrando-se legítima, uma vez que amparada na lei. Assim, embora a restrição total seja medida excepcional, as circunstâncias do caso concreto, notadamente as inúmeras diligências empreendidas pelo agravante para a localização de bens pelas vias habituais e o comportamento da agravada, justificam a sua adoção. 3. Recurso provido. (Acórdão 1209174, 07150318620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça também tem se posicionado sobre o tema, no sentido de que a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. (REsp 1.744.401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar a anotação da restrição de circulação ao veículo objeto da ação até sua efetiva apreensão. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Brasília-DF, 26 de maio de 2021, 09:34:16. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator